Tribunal: TJBA
Processo: 0507954-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°. 0507954-66.2016.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: FERNANDO AMORIM DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
CRIME
PREVISTO NO
ART.
121, §2º, INCISO VI, C/C § 2º- A, E ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1
)
ARGUIÇÃO DE BIS IS IDEM. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA ÚNICA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA TAMBÉM COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. EXPRESSA VEDAÇÃO DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA D
A CORTE CIDADÃ
.
PROVIMENTO.

2) DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO. PRIMEIRA FASE: PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA ETAPA: MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ATENUANTES E/OU AGRAVANTES. TERCEIRO ESTÁGIO: INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, II, CPB (TENTATIVA), COM REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA FINAL ARBITRADA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO.

3
)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4
)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO,
PARA RECONHECER A
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO TANTO PARA QUALIFICAR QUANTO PARA AGRAVAR A PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA,
COM REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO AO PATAMAR DE
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
, EM
REG
IM
E
INICIAL
SEMIABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0507954-66.2016.8.05.0001
, oriunda da comarca de S
alvador
/BA., sendo Apelante
FERNANDO AMORIM DE SOUSA
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
DAR
P
ROV
IMENTO

a
o
R
ecurso
interposto
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR